Tribunal: TJMT
Processo: 1019268-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019268-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), EUNICE JORGE DA CUNHA - CPF: 022.930.721-34 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ADONES ANTÔNIO VIEIRA LEHMKUHL - CPF: 072.406.869-49 (AGRAVANTE), LUIS HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 483.706.651-87 (AGRAVADO), LUIS HADDAD FRANCO DALIA - CNPJ: 04.045.806/0001-57 (AGRAVADO), EUNICE JORGE DA CUNHA - CPF: 022.930.721-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HADDAD FRANCO DALIA - CNPJ: 04.045.806/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA SPERANDIO - CPF: 890.974.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão da empresa Goiabeiras Veículos LTDA no polo passivo da execução, sem a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em definir se é possível a inclusão de uma empresa no polo passivo da execução, com base na alegação de sucessão empresarial, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão de uma empresa no polo passivo da execução, com base em grupo econômico ou sucessão empresarial, exige a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (
arts
. 133 a 137 do CPC), para garantir o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Para a inclusão de empresa no polo passivo da execução, com base em sucessão empresarial ou grupo econômico, é imprescindível a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0023206-49.2014.8.11.0041, que indeferiu o pedido de inclusão da empresa GOIABEIRAS VEÍCULOS LTDA no polo passivo da execução sem a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

O agravante sustenta que não se trata de hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica, mas sim de sucessão empresarial,

se
ndo
portanto, dispensável.

Alega que a empresa executada Designer Veículos, de titularidade de
Luis
Haddad Franco Dalia, encontra-se inativa desde 2018, com indícios de dissolução irregular, e que no mesmo endereço onde funcionava passou a operar a empresa Goiabeiras Veículos LTDA, que atua no mesmo ramo de atividade.

Aduz que há elementos suficientes para caracterizar a sucessão empresarial, como mesmo endereço
,
ramo de atividade
,
vínculos familiares entre os sócios
,
atuação do agravado como preposto da nova empresa
,
utilização de números de telefone e chaves PIX vinculados aos filhos do agravado
e
apresentação pública do agravado como responsável pelo negócio nas redes sociais.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão da empresa Goiabeiras Veículos LTDA no polo passivo da execução, com a consequente adoção de medidas constritivas sobre seu patrimônio.

Sem pedido de antecipação da tutela recursal.

Contraminuta apresentada

(
id

299459357
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

N
as relações obrigacionais de natureza cível, o reconhecimento da existência de grupo econômico
, ou sucessão empresarial
, com o objetivo de responsabilizar outras
pessoas jurídicas
por dívida alheia, deve observar o devido processo legal, especialmente quanto às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Para tanto, é imprescindível a instauração do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, o qual suspende a lide principal e assegura às partes a oportunidade de manifestação e apresentação de defesa.

A jurisprudência é firme no sentido de que a inclusão de empresa no polo passivo da Execução, sem que tenha participado da fase de conhecimento e sem o devido procedimento incidente, fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA .
INCIDENTE. NECESSIDADE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o redirecionamento da execução à pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada depende da demonstração dos elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica, os quais não se presumem pela existência de grupo econômico, tendo em vista que após o CPC/2015, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2401723 SP 2023/0217908-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INCLUSÃO DE OUTRA EMPRESA NO POLO PASSIVO - ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE ESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. - Para que uma pessoa jurídica não integrante do título executivo judicial seja incluída no polo passivo do cumprimento de sentença aviado em face de outra pessoa jurídica, ainda que em razão de alegada existência de grupo econômico, é necessária a devida instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, obedecendo o rito apropriado. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26764190420248130000, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2024)”

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta e extensão da responsabilidade da dívida à empresa de terceiro, no cumprimento de sentença.

2. O agravante alega que a empresa executada, transferiu irregularmente suas atividades para a empresa agravada,
mantendo o mesmo
endereço e nome fantasia, sem a assunção de passivos, buscando frustrar a execução.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se o reconhecimento da sucessão empresarial fraudulenta pode ocorrer diretamente no cumprimento de sentença ou se exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos
arts
. 133 a 137 do CPC.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que
a inclusão de terceiro no polo passivo da execução, seja por sucessão empresarial fraudulenta ou formação de grupo econômico, exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, garantindo o contraditório e a ampla defesa
. 5. No caso concreto, os elementos apresentados pelo agravante não demonstram de forma suficiente a ocorrência de transferência irregular de bens ou desvio patrimonial que configure fraude, sendo necessária dilação probatória para eventual reconhecimento da sucessão.

6. A ausência de identidade societária entre as empresas e a constituição da suposta sucessora antes do cumprimento de sentença enfraquecem a tese de fraude.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
O reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta, para fins de inclusão da empresa sucessora no polo passivo da execução, exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, garantindo o contraditório e a ampla defesa
".

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1864620/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 12.09.2023; TJ-MT, AI 1001486-54.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2022
”.

(TJMT, N.U 1033936-79.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, relatora Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 12-3-2025, DJE 12-3-2025).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRUPO ECONÔMICO – PRETENSÃO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA DISTINTA DA DEVEDORA – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Para que haja o reconhecimento da formação de grupo econômico, com a consequente responsabilização pelo pagamento da dívida executada, por terceiros, qual seja,
a empresa a qual o agravante afirma pertencer ao mesmo grupo econômico da executada
, há
necessidade de ser instaurado o procedimento específico, para garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa
.

II –
A simples afirmação, pelo exequente, de que as empresas têm o mesmo sócio, de que elas estão localizadas na mesma cidade e de que ambas desenvolvem a mesma atividade, não é suficiente, por si só, para o reconhecimento da formação do grupo econômico, sendo imprescindível a demonstração do abuso da personalidade, por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
”
. (TJMT, N.U 1010095-89.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 5-7-2023, DJE 7-7-2023).

Nesse contexto, a decisão agravada mostra-se acertada ao indeferir o pedido de inclusão da empresa GOIABEIRAS VEÍCULOS LTDA no polo passivo da execução sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Pelo exposto,
nego
provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025